Tribunal: TJDFT
Processo: 0739586-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0739586-65.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDVOLT IND DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA AGRAVADO: AGROTEC COMERCIAL 091DF EIRELI - ME, PAULO CESAR RODRIGUES ALVES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Condvolt Indústria de Condutores Elétricos S.A. (Id. 41535349) contra a r. decisão Id. 140831304, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0714627-55.2021.8.07.0003, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (Censec) e de pesquisa junto à Central de Informação do Registro Civil (CRCJud) e ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), nos termos seguintes: “A parte exequente postula a expedição de ofício à CENSEC e a pesquisa juntos aos sistemas CRCJUD e SNIPER. DECIDO. Incialmente, o sistema Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (Censec) não foi criado com o escopo de localizar patrimônio penhorável. Ademais, cumpre esclarecer que independe de intervenção judicial para ser realizada, já que a parte interessada pode requerer a consulta, desde que recolha os emolumentos necessários. Ante o exposto, indefiro o pedido. Seguindo, a consulta ao sistema CRCJUD também pode ser realizada pela própria parte exequente sem necessidade de intervenção judicial. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONSULTA AO CRCJUD. PESQUISA JUNTO AO TABELIONATO DE NOTAS. INTERVENÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. 1. A consulta ao CRCJUD pode ser realizada pela própria parte, assim como a pesquisa junto ao Tabelionato de Notas e de Protesto de Títulos, não se justificando a pretendida intervenção judicial. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1398060, 07134142320218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido. Ao fim, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) ainda não se encontra disponível para consulta deste Juízo. Assim, por razões técnicas, INDEFIRO o referido pedido de pesquisa. De toda sorte, trata-se de mero mecanismo de centralização das informações já disponibilizadas pelas consultas aos sistemas realizadas neste feito. Promova a parte exequente o andamento do processo, no prazo de 05 (cinco) dias, com a indicação de bens penhoráveis, sob pena de arquivamento, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil).” Narra o Agravante, em síntese, que não logrou êxito na localização de bens ou valores suficientes para a satisfação da dívida em execução. Aduz ser necessária autorização judicial para pesquisa por meio dos sistemas Censec e CRCJud. Argumenta que o TJDFT se encontra no rol dos tribunais já integrados ao SNIPER. Aponta a presença de perigo da demora, pois os Agravados poderiam ocultar ou dilapidar seus patrimônios, e requer a concessão de efeito suspensivo ativo. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Preparo recolhido – Id. 41535351. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No que toca ao efeito suspensivo ativo, sua concessão exige probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em sede de cognição sumária, não vislumbro o preenchimento dos requisitos legais. De início, destaco que não está demonstrado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois não constam dos autos indícios de ocultação patrimonial ou fraude à execução. Com relação ao SNIPER, trata-se de solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0, que exibe os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas, como os referentes a embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro (Tribunal Marítimo) e dados vinculados ao Registro Aeronáutico Brasileiro (Anac). Ocorre que o seu uso não deve se dar de forma indiscriminada, mas a partir de decisão que determina a quebra do sigilo do devedor, com justificativa autorizadora da medida, pois, mais que bens, o sistema destaca os vínculos existentes entre pessoas físicas e jurídicas, o que impõe, lado outro, o resguardo das informações obtidas. Em processos cíveis, nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário, a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens. O insucesso das pesquisas nos sistemas usuais de localização patrimonial não é suficiente para justificar a utilização de sistema que adentra na esfera da privacidade do devedor, sem qualquer indício concreto de vínculos com pessoas jurídicas ou de utilidade concreta no acesso aos dados referentes a embarcações listadas no Tribunal Marítimo e no Registro Aeronáutico Brasileiro. Ademais, malgrado o Conselho Nacional de Justiça ter lançado a citada ferramenta, este egrégio Tribunal de Justiça ainda não a regulamentou, o que inviabiliza, por ora, sua utilização. Já o CRCjud é um sistema de gerenciamento de banco de dados criado com o objetivo de integrar todas as Serventias de Registro Civil, possibilitando a busca, via internet, dos dados registrais de nascimento, casamento e óbito, bem como possibilitar a expedição de certidões eletrônicas. Por sua vez, o Censec é um sistema administrado pelo Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal, que tem por objetivo auxiliar as serventias extrajudiciais que praticam atos notariais, com intercâmbio de documentos eletrônicos, informações e dados, formando um banco de pesquisa. Ocorre que é possível efetivar a pesquisa em ambos os sistemas pela própria parte, sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. CENSEC. DILIGÊNCIA PARTICULAR. POSSIBILIDADE. 1. A realização de diligência junto à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC pode ser realizada diretamente pela parte, devendo a atuação do Poder Judiciário ocorrer de forma supletiva. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1321430, 07186898420208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. CENSEC. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Destina-se a CENSEC a centralizar as informações a respeito da lavratura de atos notariais relativos a escrituras públicas, procurações públicas e testamentos públicos. 2. Utilizar a CENSEC como repositório de registro de bens, direitos e obrigações daqueles que litigam em processos judiciais seria desvirtuar a sua destinação, mormente quando existem outros meios para a parte diligenciar bens. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1335300, 07023978720218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL.AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE BENS. CRCJUD. NÃO CABIMENTO. DILIGÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO CREDOR. 1. O acesso à base de dados do sistema CRCJUD – Central de Informações do Registro Civil, não está condicionado à ordem judicial, podendo ser requerido diretamente pelo próprio interessado, com o recolhimento dos respectivos emolumentos. 2. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1387131, 07085815920218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no PJe: 2/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CRCJUD. CONSULTA À CENTRAL DE INFORMAÇÕES DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS. IMPOSSIBILIDADE. FACULDADE DO CREDOR. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. OFICIAIS DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS. 1. Sabe-se que a Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais (CRC) é um sistema instituído pelo Provimento no 46 do CNJ, que tem como finalidade permitir aos magistrados e integrantes de órgãos públicos competentes, assim como às pessoas naturais ou jurídicas, realizarem buscas de registros de nascimentos, casamentos e óbitos, bem como solicitarem certidões eletrônicas do Registro Civil das pessoas naturais. 2. É faculdade do credor requerer junto aos Oficiais de Registro Civil competentes, mediante o pagamento de emolumentos, o acesso às informações constantes no CRCJUD. 3. Agravo de instrumento conhecido e improvido.” (Acórdão 1629658, 07190451120228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O princípio da cooperação orienta o magistrado a colaborar com as partes na busca da rápida realização do direito material e a adequada solução dos litígios. Todavia, a tarefa de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete ao credor. Logo, o princípio da cooperação não impõe ao Poder Judiciário a obrigação de efetuar pesquisas que podem ser realizadas pela própria parte credora. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo ativo e recebo o recurso com efeito meramente devolutivo. Comunique-se. Dispenso informações. Em atenção no art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intimem-se os Agravados para que apresentem resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora